Tribunal: TJSP
Processo: 1036929-64.2014.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. Ribeirão Preto. Agente Administrativo. Preliminar consistente na falta de interesse de agir não acolhida. Evolução funcional instituída pela Lei Municipal no 2.515/2012. Servidora que tem direito a promoção e progressão apenas após a realização de avaliação de desempenho. Reenquadramento que é de competência exclusiva do Município. Condenação ao pagamento das

Ementa:
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. Ribeirão Preto. Agente Administrativo. Preliminar consistente na falta de interesse de agir não acolhida. Evolução funcional instituída pela Lei Municipal no 2.515/2012. Servidora que tem direito a promoção e progressão apenas após a realização de avaliação de desempenho. Reenquadramento que é de competência exclusiva do Município. Condenação ao pagamento das diferenças salarias pretéritas que não pode prevalecer. Precedentes desta 10a Câmara. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Parcial modificação.
Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MONICA LIMA MORAES LAPINI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 18955
2
VOTO No 18955
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1036929-64.2014.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
APELADA: MONICA LIMA MORAES LAPINI
JUÍZA: LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. Ribeirão Preto.
Agente Administrativo. Preliminar consistente na falta
de interesse de agir não acolhida. Evolução funcional
instituída pela Lei Municipal no 2.515/2012. Servidora
que tem direito a promoção e progressão apenas após a
realização
de
avaliação
de
desempenho.
Reenquadramento que é de competência exclusiva do
Município. Condenação ao pagamento das diferenças
salarias pretéritas que não pode prevalecer. Precedentes
desta 10a Câmara. Sentença que julgou procedentes os
pedidos. Parcial modificação.
Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente
providos.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta
contra a r. sentença de fls. 138/143 que julgou procedentes os pedidos
formulados nos autos da ação de cobrança para determinar ao Município de
Ribeirão Preto que efetue a reclassificação da autora para a classe 4, nível
12.1.7., “com efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2014 ou a partir do momento
em que foram atendidos os demais requisitos além daquele supra excetuado,
com vistas a efetivar a promoção e progressão daquela na carreira” e condená-
lo ao pagamento das diferenças.
O Município de Ribeirão Preto apela e sustenta, em
preliminar, falta de interesse de agir, porque a servidora foi devidamente
promovida.
No mérito, afirma que o prazo estipulado para realizar
avaliação de desempenho, nos termos do artigo 47 da LC 2521/2012 não é
peremptório.
Relata que não houve mora na aplicação da aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 18955
3
avaliação, que contou com a intervenção do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, outrossim, está baseado em critérios de conveniência e
oportunidade, de modo que o procedimento foi formalizado por meio do decreto
102/2015.
Requer, ao final, que o processo seja extinto sem
resolução do mérito e, subsidiariamente, o provimento do recurso, para julgar
improcedentes os pedidos. (fls. 153/159).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 183/190).
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário e o reexame necessário comportam
parcial provimento.
De início, não se acolhe a preliminar consistente na falta
de interesse de agir, tendo em vista que promoção perseguida pela servidora diz
respeito a período anterior (novembro de 2012 e abril de 2013) ao que foi
deferido pela Administração Pública (dezembro de 2016).
No mérito, trata-se de ação de cobrança promovida por
Monica Lima Moraes Lapini, servidora pública municipal, que exerce suas
atribuições no cargo de agente administrativo, cujo ingresso se deu em
25/10/1993, ocasião em que era enquadrada como nível 12.1.02 da Tabela de
Níveis e Vencimentos da Lei Complementar 2515/12.
A autora afirma que deveria ser enquadrada no nível
12.1.07 e Tabela 12 do Anexo V, por força de progressão e, para a Classe 4
como decorrência de promoção, tudo conforme disposto pelos artigos 28 e 29
c.c. 46 da aludida Lei Complementar.
No entanto, até a data da propositura da presente ação
(29/10/2014), a ré não havia realizado as avaliações de desempenho (novembro
de 2012 e abril de 2013), o que desatende o artigo 28, § 1o, 'a', a configurar a
mora da ré.
Daí a alegação de que tem direito às promoções,
progressões e também às diferenças pretéritas.
A juíza julgou procedentes os pedidos, mas a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 18955
4
comporta parcial modificação.
Assim dispõem os artigos 28, 29 da Lei Complementar
Municipal no 2512/2012 (“Dispõe sobre a estruturação do plano de classificação
de cargos, vencimentos e carreiras do serviço publico municipal da
Administração Direta e Autárquica, institui nova tabela de vencimentos, e dá
outras providências”):
“Art. 28 - Promoção é o ato pelo qual o servidor tem
acesso, em caráter efetivo, em classe superior, na carreira a que pertence.
§ 1o A promoção deverá ser requerida pelo servidor
que comprove ter atendido os seguintes critérios:
a) ter obtido conceito médio superior a 70% (setenta
por cento) nas duas últimas avaliações de desempenho.
b) ter obtido grau de escolaridade ou título de pós -
graduação superior ao estabelecido para ingresso na classe inicial de seu
cargo, ou na classe em que se encontra enquadrado, e em conformidade
com o requisito da classe em que pleiteia o enquadramento, conforme
tabela apresentada na sequência:
§§ (...)
Art. 29 Progressão é o ato pelo qual o servidor evolui
de nível de vencimento, dentro da classe a que pertence.
Parágrafo único. A progressão ocorrerá mediante os
critérios de antiguidade e merecimento, considerando os seguintes
critérios:
a) dois anos de efetivo exercício, calculados
conforme o Artigo 27 da presente Lei Complementar;
b) ter obtido conceito médio superior a 60%
(sessenta por cento) nas duas últimas avaliações de desempenho;
c) não ter recebido penalidade disciplinar durante o
período estabelecido na alínea "a". “(grifei)
Como se vê, para que o servidor alcance a evolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 18955
5
funcional, é preciso que, além de cumprir aludidos requisitos, obtenha aprovação
nas avaliações de desempenho (70% para a promoção e 60% para a
progressão).
No caso, a autora, que registra mais de 21 anos de
serviço, obteve, em 02/12/1983, graduação em Ciências Econômicas (fls. 12) e
aos 13/09/2013, pós-graduação em Gestão Pública (fls. 18), além de cumprir os
demais requisitos, razão pela qual teria direito à avaliação de desempenho.
Por outro lado, dispõe o artigo 47 da aludida Lei
Complementar que:
Art. 47 - Os servidores estáveis receberão a primeira
avaliação de desempenho, com fito na evolução funcional baseada na
Promoção de Classes, a partir de novembro do corrente ano e uma
segunda avaliação (06) seis meses após, prevista para abril de 2013.
§ 1o Concluídas as avaliações previstas neste artigo,
o servidor apto à Promoção de Classes, deverá requerê-la, mediante
processo administrativo, juntando cópia autenticada do comprovante de
escolaridade, compatível à classe em que almeja seu reenquadramento.
§
2o
As
promoções,
posteriores
a
transição
estabelecida neste capítulo, obedecerão aos interstícios e normas
estabelecidas nesta Lei Complementar.
Nota-se que a primeira avaliação deveria ocorrer à partir
de novembro de 2012, sendo certo que a segunda estava prevista para ser
realizada em abril de 2013.
No entanto, referidos prazos não foram cumpridos pela
Administração Pública.
Salienta-se que a implementação da avaliação periódica
não está condicionada aos juízos de oportunidade e conveniência, conforme
alegado pelo ora apelante, mas constitui um poder-dever do administrador. Daí
a caracterização da mora do administrador em levar a efeito a aludida avaliação.
Por essas razões, forçoso reconhecer que a autora tem
direito à avaliação de desempenho para fins de evolução funcional, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 18955
6
qual, neste ponto, o recurso da ré e o reexame necessário não prosperam.
Por outro lado, quanto a condenação ao pagamento das
diferenças salarias pretéritas, a sentença comporta modificação.
É que a evolução funcional somente poderá se
concretizar após às avaliações de desempenho, atendidos os demais requisitos
estabelecidos pela Lei Complementar Municipal no 2512/2012, devendo-se levar
em consideração, outrossim, outros critérios próprios da Administração Pública.
Bem por isso, a competência para o reenquadramento é
exclusiva do Munícipio, não cabendo ao Poder Judiciário, sob o pretexto de
omissão do Poder Público, substituir o Administrador, caso contrário há violação
da Súmula Vinculante no 37, como também ao princípio constitucional da
Autonomia da Administração Municipal.
Dessa forma, a determinação de que seja realizada a
reclassificação da autora para a classe 4, nível 12.1.7, com efeito à partir de 01
/02/2014 e o reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças salariais
não pode prevalecer, devendo ser provido, neste ponto, o recurso
voluntário e o reexame necessário.
A solução adotada encontra fundamento em precedentes
deste Tribunal:
“Ação de cobrança. Servidora municipal. Agente
Educacional. Pretensão à promoção prevista na Lei Complementar
Municipal n. 2.515/12. Possibilidade. Pagamento das diferenças anteriores
às avaliações realizadas. Descabimento. Pedido de promoção com
fundamento nos artigos 28 e 47 da LC no 2.515/12. Preenchimento dos
requisitos legais. Promoção devida apenas após a edição do Decreto no
102/15.
Descabido
o
pagamento
de
diferenças
pretéritas.
Reenquadramento que só pode se dar após a efetiva avaliação, ato que é
de competência exclusiva do Município. Precedentes. Sucumbência
recíproca das partes, fixada nos termos do artigo 85, § 14o, do CPC.
Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.”
(AP/RN no 1011249-43.2015.8.26.0506, rel. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 26/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 18955
7
“APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO À PROMOÇÃO PREVISTA NA
LC No 2.515/12. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS
ANTERIORES ÀS AVALIAÇÕES REALIZADAS. NÃO CABIMENTO. Afastada
a preliminar de superveniente falta de interesse processual. Pedido de
promoção com fundamento nos artigos 28 e 47 da LC no 2.515/12.
Atendimento pela autora dos requisitos legais. Apenas após a edição do
Decreto no 102/15, a Municipalidade procedeu à avaliação da autora.
Promoção devida após esta data. Descabido o pagamento de diferenças
pretéritas. Reenquadramento que só pode se dar após a efetiva avaliação
que é de competência exclusiva do Município. Precedentes. Sucumbência
recíproca das partes, fixada nos termos do artigo 85, § 14o, do novo CPC.
Sentença reformada em parte. Reexame necessário e recurso de apelação
parcialmente providos.” (AP/RN no 1045897-49.2015.8.26.0506, rel. Des.
Marcelo Semer, j. 13/03/2017)
“Funcionalismo - Servidora pública municipal de
Ribeirão Preto - Reclassificação funcional - Promoção e progressão na
carreira previstas na Lei Complementar Municipal no 2.515/2012 -
Avaliações de desempenho regulamentadas pelo Decreto 102/2015 -
Pedido julgado procedente em 1o grau - Inconformismo - Preliminar de falta
de interesse de agir afastada - Deferimento da progressão dada a partir da
publicação de 29.12.2016 no DOM - Impossibilidade de pagamento de
diferenças pretéritas ante a não realização das avaliações de desempenho
- Precedentes deste E. Tribunal - Sucumbência recíproca - Sentença
parcialmente reformada - Recurso e reexame necessário parcialmente
providos.” (AP/RN no 1027773-81.2016.8.26.0506, rel. Des. Souza Merielles,
j. 02/06/2019);
Por fim, conforme noticiado nas razões recursais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036929-64.2014.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 18955
8
autora, ora apelada, foi submetida à duas avaliações de desempenho. Foi
aprovada, aos 29/12/2016, e classificada em 16o lugar (115 vagas
disponibilizadas). Foi promovida para a Classe 3, à partir de outubro de 2017,
com progressão de nível, de 12.1.04 para 12.1.05.
Nestes termos, de rigor a parcial modificação da r.
sentença, para afastar a condenação da réu ao reenquadramento da servidora
para a classe 4, nível 12.1.7., com efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2014 e
ao pagamento das diferenças salariais.
Considerada a sucumbência recíproca, cada parte
devera arcar os honorários do patrono da parte contrária, observada a
gratuidade da justiça (fls. 35).
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário e ao reexame necessário.
PAULO GALIZIA
RELATOR